Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0706060-78.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA RÉU: ADENALIA FERREIRA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a autora para que se manifeste acerca da certidão de ID 19325160, informando o endereço atual da ré para sua citação. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator